Tribunal: CARF
Processo: 13896.901005/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901005/2013-99
ACÓRDÃO
1302-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVANTI PROPAGANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP).
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETENÇÕES NA FONTE.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO GLOBALIZADA. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL. DIREITO CREDITÓRIO LIMITADO AO TRIMESTRE DE APURAÇÃO.
É indevida a compensação de débitos de IRPJ mediante aproveitamento de
valores de imposto de renda retido na fonte (IRRF) referentes a trimestres
anteriores ao período de apuração do débito, no regime de lucro
presumido. A apuração do IRPJ sob essa sistemática é feita de forma
trimestral e irretratável, nos termos da legislação vigente, não sendo
permitida a compensação globalizada de valores retidos em períodos
anteriores.
No caso concreto, embora a contribuinte tenha efetuado pagamento de
IRPJ no valor de R$ 792.780,38, apenas R$ 149.399,66 foram reconhecidos
como pagamento indevido relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de
2007, com base nas retenções efetivamente realizadas naquele trimestre.
Desse total, R$ 193,12 já haviam sido utilizados, restando saldo disponível
de R$ 149.206,54 para compensações futuras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901005/2013-99
2
Natália Uchôa Brandão – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AVANTI PROPAGANDA LTDA., CNPJ
no 48.711.097/0001-77, contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ/BHE), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório no 048912678, de 04/04/2013, relativo ao PER/DCOMP no
03879.71149.310708.1.3.04-5735.
A origem do crédito tributário em disputa remonta ao recolhimento do IRPJ, sob o
código de receita 2089, no valor de R$ 792.780,38, com DARF datado de 31/01/2008, relativo ao
4o trimestre do ano-calendário de 2007. A contribuinte pleiteou a compensação de débitos do 2o
trimestre de 2008, com base nesse pagamento, sustentando que se trata de crédito líquido e certo
decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Inicialmente, a empresa transmitiu a DCOMP no 18249.76319.110708.1.3.04-2528,
na qual declarou equivocadamente um crédito de R$630.400,42. Posteriormente, por meio da
DCOMP vinculada de no 03879.71149.310708.1.3.04-5735, indicou como crédito total o valor de
R$ 792.780,38 e buscou compensar débitos no valor de R$ 227.624,30.
Cientificada do Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação
(reconhecendo apenas R$ 149.206,54 como crédito efetivo), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, na qual:
1. Preliminarmente, alegou que a homologação da DCOMP inicial implicaria
reconhecimento tácito da legitimidade do crédito integral de R$ 792.780,38, e
que o valor informado equivocadamente na DCOMP inicial (R$ 630.400,42) não
invalida o direito material ao crédito recolhido.
2. Argumentou que a glosa administrativa não se sustenta, pois houve erro
material na primeira DCOMP e o crédito efetivo decorre do próprio
recolhimento efetivado em 31/01/2008.
3. Insistiu que as declarações retificadoras (DIPJ e DCTF) regularizaram o valor de
IRPJ devido no 4o trimestre de 2007 para R$ 162.186,84, havendo, portanto, um
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901005/2013-99
3
pagamento indevido de R$630.593,54, justificado pela incorporação de
retenções de IRRF sofridas ao longo do ano.
A DRJ, ao julgar a manifestação, considerou que o regime de apuração trimestral do
Lucro Presumido impede o aproveitamento de retenções de IRRF de trimestres anteriores para
dedução do tributo apurado em períodos posteriores. Confirmou-se que o crédito reconhecido, de
R$149.399,66, corresponde exclusivamente às retenções do 4o trimestre de 2007. Desse valor, R$
193,12 já haviam sido compensados anteriormente, restando saldo de R$149.206,54.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário. A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF deliberou pelo sobrestamento do julgamento até o retorno
conversão do julgamento em diligência, por maioria de votos, conforme Resolução no 1302-
000.541, determinando a juntada aos autos de cópia da DIPJ/2008, das DCTFs do ano de 2007 e
relatório pormenorizado das retenções de IRRF.
Em cumprimento à diligência, conforme o Despacho de Diligência ao CARF (EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 22.964/2023), foi apurado que:

A contribuinte apurou o IRPJ trimestralmente no lucro presumido, conforme
exigido legalmente.

Houve tentativa de utilizar, no 4o trimestre, valores de IRRF retidos ao longo de
todo o ano-calendário de 2007, no total de R$627.962,35.

As retenções efetivamente vinculadas ao 4o trimestre de 2007 somam apenas
R$149.399,66, conforme consulta aos sistemas DIRF e controle de retenções.

A dedução de valores retidos em trimestres anteriores viola o regime
irretratável de apuração trimestral do lucro presumido e implica compensação
indevida.
Adicionalmente, a empresa, já incorporada pela C&A Modas S.A., reiterou por meio
de nova petição os argumentos anteriormente apresentados, reafirmando a existência de
pagamento indevido e requerendo a extensão do entendimento a processos conexos, conforme
sistemática de recursos repetitivos adotada pelo CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Natália Uchôa Brandão, Relatora
Conheço do Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade.
No mérito, a controvérsia gira em torno da legitimidade do aproveitamento de
crédito oriundo de recolhimento de IRPJ efetuado em 31/01/2008, no valor de R$792.780,38, e da
alegação de que parte desse valor representa pagamento indevido por excesso de retenções na
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901005/2013-99
4
fonte. O ponto fulcral do recurso é a tentativa da contribuinte de considerar, como dedutível no 4o
trimestre de 2007, valores de IRRF recolhidos ao longo de trimestres anteriores, violando a regra
do regime trimestral do lucro presumido.
Conforme Despacho exarado pela DEORT no Processo n. 10010.006881/1012-03, de
fls. 381 e 382, que analisou a DCOMP n. 18249.76319.110708.1.3.04-2528, consta a seguinte
informação:
Em consulta ao sistema “DCTF – Consulta Declaração”, conforme fls. 8 a 16, o
contribuinte transmitiu a Receita Federal duas DCTFs para o período de
dezembro/2007. Uma declaração esta na situação original/cancelada, e recebeu o
no
1002.007.2008.1830175278.
A
outra
declaração
esta
na
situação
retificadora/ativa, e recebeu o no 1002.007.2008.1810394915. Conforme fl.12,
consta na DCTF ativa que o débito apurado de IRPJ foi de R$ 162.186,84, e foi
vinculado a esse débito um DARF no valor de R$ 792.780,38. Já na fl.16, consta na
DCTF cancelada que o débito apurado de IRPJ foi de R$ 792.780,38, e foi
vinculado a esse débito um DARF no valor de R$ 792.780,38.
Consta as fls. 17 a 19 telas do sistema “DIPJ 2008” onde é informado que foi
entregue duas declarações para o ano-calendário de 2007. Na DIPJ ativa,
conforme fl. 18, consta tela da “Ficha 14A – Apuração do Imposto de Renda sobre
o Lucro Presumido”, onde no campo “29.Imposto de Renda a Pagar” consta o
valor de R$ 162.186,84. Já na DIPJ cancelada, conforme fl. 19, consta tela da
“Ficha 14A – Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido”, onde no
campo “29.Imposto de Renda a Pagar” consta o valor de R$ 792.780,38. Essa
diferença entre os valores do “Imposto de Renda a Pagar” nas declarações,
ocorreu devido a inclusão na DIPJ do valor de R$ 630.593,54 no campo
“24.Imposto de Renda Retido na Fonte”.
Consta as fls. 20 a 23 telas do sistema “DIRF”. Na fl. 20 consta que foi retido da
empresa “Avanti Propaganda LTDA” o valor total de R$ 630.593,54. Na fl. 22
consta que foi retido da empresa “Avanti Propaganda LTDA” o valor de R$
2.631,19 no mês de julho de 2007. Como essa retenção não ocorreu no quarto
trimestre de 2007, ela não poderá ser considerada para diminuir o “Imposto de
Renda a Pagar” do quarto trimestre.
Consta na fl. 23 que foi retido da empresa “Avanti Propaganda LTDA” o valor total
de R$ 627.962,35 para o ano de 2007. Para o quarto trimestre de 2007 foi retido o
valor de R$ 149.399,66. Este valor que será utilizado para diminuir o “Imposto de
Renda a Pagar” do quarto trimestre de 2007, e não o valor do ano inteiro do ano
de 2007, como o contribuinte fez.
Segue abaixo uma tabela com os valores informados pelo contribuinte em suas
declarações transmitidas à Secretaria da Receita Federal (DIPJ, DCTF e
PER/DCOMP), e dos valores calculados pelo SEORT/DRF/BRE/SP:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901005/2013-99
5

Em resposta à Resolução exarada anteriormente por esta Turma, o Despacho de
Diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 22.964/2023, de fls. 662 e ss, em suas conclusões,
informou o que segue:
4. Confirmar o montante das Retenções na Fonte do Imposto de Renda sofridas
pela recorrente no ano-calendário de 2007, bem como se as Receitas que geraram
a retenção na fonte a título de Imposto de Renda foram oferecidas à tributação.
14.1. Resposta 1 => As 2 (duas) Retenções na Fonte do Imposto de Renda sofridas
pela recorrente no ano-calendário 2007, bem como o montante da Receita Bruta
que gerou o IRRF, foram informadas na FICHA 54 (Demonstrativo do IR, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte), conforme abaixo destacado:
4.2. Resposta 2 => A FICHA 14A (Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro
Presu mido) da DIPJ 2008, AC 2007 demonstra que a Receita Bruta Sujeita ao
Percentual de 32% do ano calendário foi informada no seguinte montante: R$
41.864,156,00, mesmo valor informado na FICHA 54, conforme visto acima.
A legislação tributária brasileira é clara ao dispor que, no regime de apuração
trimestral, o imposto deve ser calculado e pago de forma autônoma em cada período. O artigo 25
da Lei no 9.430/1996 veda expressamente o aproveitamento de valores retidos fora do trimestre
como forma de compensação retroativa.
Além disso, os valores efetivamente reconhecidos como pagos indevidamente, e
homologados, correspondem exclusivamente ao montante de IRRF atribuído ao quarto trimestre
de 2007, que totaliza R$ 149.399,66, conforme atestado pela Receita Federal após diligência
técnica. Desse total, R$ 193,12 já haviam sido utilizados, resultando no saldo disponível de R$
149.206,54.
Não prospera a alegação de que a homologação da DCOMP inicial (mesmo com erro
material) teria efeito vinculante sobre a totalidade do crédito, pois a homologação foi
expressamente parcial e condicionada à comprovação da origem do crédito, conforme determina
o artigo 74 da Lei no 9.430/96 e o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, a glosa parcial foi fundamentada em critérios objetivos e legais, tendo
como base os documentos apresentados e os sistemas internos da Receita Federal.

Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901005/2013-99
6

CONCLUSÃO
Por essas razões, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo-
se integralmente o acórdão recorrido que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
e homologou parcialmente a compensação pleiteada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 788
DF CARF MF
Original